Tribunal: TJDFT
Processo: 0715696-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715696-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINEUSA SOUSA BRITO, JANY ANTONIO JARDIM, ELIANE DE SOUZA MARQUES MACEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDINEUSA SOUSA BRITO, JANY ANTONIO JARDIM e ELIANE DE SOUZA MARQUES MACEDO contra decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pelas agravantes contra o DISTRITO FEDERAL. Esta a decisão agravada: “Vistos etc. 1. Instada a se manifestar à luz do art. 99, § 2o, parte final, do Código de Processo Civil, a parte autora reafirmou o pedido de gratuidade judiciária e não juntou documentos que, sob seu ponto de vista, comprovariam a impossibilidade de custear as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento ou de sua família. Decido. Da análise dos autos, constato que os requerentes auferem rendimentos mensais superiores a R$ 4.000,00 (quatro mil). Além disso, instado a se manifestar, a parte autora não logrou demonstrar, documentalmente, a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Note-se que formado o litisconsórcio ativo, as custas e eventuais ônus de sucumbência serão divididas igualmente pelas três autoras. Consigno que, embora o § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil tenha estabelecido a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal disposição normativa possui caráter relativo e não impede o indeferimento do pedido de gratuidade, quando a parte, auferindo rendimentos mensais consideráveis, não comprova a impossibilidade de custas as despesas do processo. Nesse contexto, colhe-se da jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que 'o Juiz pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social do postulante e natureza da causa, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas processuais' (Acórdão n.1001437, 20140110815776APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 16/03/2017. Pág.: 388/399). No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da gratuidade judiciária sofreu considerável alteração normativa com a Lei no 13.105/15, especialmente no que tange à revogação do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que autorizava a concessão do benefício com a mera declaração nos autos de que a parte não está em condições de pagar as custas processuais. 2. Ainda na vigência da legislação anterior a presunção que recaia sobre a declaração de hipossuficiência detinha natureza juris tantum de veracidade, mostrando-se necessária a demonstração documental da condição econômica desfavorável da parte. 3. Apresentando o condomínio receita mensal superior às despesas, já contabilizadas dívidas com empresas prestadoras de serviços públicos e particulares, não se verifica a incapacidade de arcar com os encargos processuais. 4. Não comprovada a hipossuficiência, é forçoso reconhecer que à parte não assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão n.1001818, 20160020317399AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 360/391) Por fim, consigno que não é o caso de suspender ou prorrogar o recolhimento das custas iniciais, pois as autoras são professoras da rede se ensino do DF e, como se sabe, não há atraso ou desconto nos salários dos servidores distritais durante a pandemia. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o recolhimento das custas iniciais, sob pena indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil). 2. No mesmo prazo e sob pena de indeferimento da inicial, cumpra, pela derradeira vez, o item 3 da decisão de ID 61110735” (ID 63626433 dos autos de origem n. 0702616-80.2020.8.07.0018; grifos no original). Em suas razões recursais, as agravantes alegam que “são servidoras públicas, mais precisamente professoras, que se encontra em condição de quarentena e com problemas para arcar com as despesas de sua família, busca o judiciário o que lhe é devido, porém não tem condições de arcar com as custas processuais, ao passo que faz jus ao benefício da justiça gratuita”. E pedem: “a) Conceda os benefícios da justiça gratuita, por encontrar-se hipossuficiente, nos termos da Lei no 1.060/50 e do novo Código de Processo Civil”. Preparo regular (IDs 16727439 e 16727440). É o relatório. Decido. Embora as agravantes tenham requerido o benefício da gratuidade da justiça, realizaram o preparo do recurso, conduta incompatível com o requerimento em tela; preclusão lógica que se operou, o que obsta a apreciação da matéria. Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NO RECURSO. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES. CONTA POUPANÇA. IMPORTÂNCIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCISO X DO ART. 833 DO CPC. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - O recolhimento do preparo configura preclusão lógica, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. Prejudicado o recurso quanto ao pleito de gratuidade de Justiça. ( )”. (Acórdão 1223996, 07216737520198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTAÇÃO DESFAVORÁVEL. PREPARO. PAGAMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. Vigora na lei processual a presunção relativa da hipossuficiência em favor da pessoa física, com base na declaração juntada aos autos (CPC, art. 99, § 3o) 2. A documentação apresentada pela recorrente não corrobora a alegação de insuficiência econômica para arcar com as despesas processuais 3. O pagamento das custas é ato incompatível com o requerimento de concessão da gratuidade da justiça, por denotar que a parte requerente pode suportar os encargos da demanda, operando-se a preclusão lógica. 4. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1191483, 07193677020188070000, Relator: SILVA LEMOS, , Relator Designado:JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora